Tribunal: TJSP
Processo: 1022704-12.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
COMPETÊNCIA - Ação intentada por empresa de saúde Forma Humana S/S Ltda. em face de seguradora e operadora de saúde rés, respectivamente Bradesco Saúde S.A e Mediservice Operadora de Planos de Saúde, objetivando o reconhecimento da ilicitude da abrupta resilição do Termo de Credenciamento praticado por estas, além de compeli-las a manter a requerente no seu rol de estabelecimentos referenciados

Ementa:
COMPETÊNCIA - Ação intentada por empresa de saúde Forma Humana S/S Ltda. em face de seguradora e operadora de saúde rés, respectivamente Bradesco Saúde S.A e Mediservice Operadora de Planos de Saúde, objetivando o reconhecimento da ilicitude da abrupta resilição do Termo de Credenciamento praticado por estas, além de compeli-las a manter a requerente no seu rol de estabelecimentos referenciados ou, alternativamente, fixar um prazo razoável para que isso seja concretizado- Sentença de improcedência - Apelo da empresa autora -Obrigações irradiadas de contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas, regidas pelo Direito Privado - Inexistência de discussão acerca de relação estabelecida entre seguradora, operadora de plano de saúde e beneficiário consumidor - Matéria afeta à Seção de Direito Privado compreendida entre as 11a a 24a e 37a a 38a Câmara de Direito Privado deste Tribunal - Precedentes do Grupo Especial da Seção do Direito Privado - Remessa determinada - Apelo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1022704-12.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é
apelante FORMA HUMANA S/S LTDA, são apelados BRADESCO SAÚDE
S/A e MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A..
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
GALDINO
TOLEDO
JÚNIOR
(Presidente),
JOSÉ
APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE QUEIROZ.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1022704-12.2018.8.26.0405 -Osasco - p. 2
Voto no 27.795
Apelação Cível no 1022704-12.2018.8.26.0405
Comarca de Osasco
Apelante: Forma Humana S/s Ltda.
Apeladas: Bradesco Saúde S/A e outra
Voto no 27.795
COMPETÊNCIA - Ação intentada por
empresa de saúde Forma Humana S/S Ltda.
em face de seguradora e operadora de saúde
rés, respectivamente Bradesco Saúde S.A e
Mediservice Operadora de Planos de Saúde,
objetivando o reconhecimento da ilicitude
da
abrupta
resilição
do
Termo
de
Credenciamento praticado por estas, além
de compeli-las a manter a requerente no seu
rol de estabelecimentos referenciados ou,
alternativamente, fixar um prazo razoável
para que isso seja concretizado- Sentença de
improcedência - Apelo da empresa autora -
Obrigações irradiadas de contrato de
prestação
de
serviços
entre
pessoas
jurídicas, regidas pelo Direito Privado -
Inexistência de discussão acerca de relação
estabelecida entre seguradora, operadora de
plano de saúde e beneficiário consumidor -
Matéria afeta à Seção de Direito Privado
compreendida entre as 11a a 24a e 37a a 38a
Câmara de Direito Privado deste Tribunal -
Precedentes do Grupo Especial da Seção do
Direito Privado - Remessa determinada -
Apelo não conhecido.
1.
Ao
relatório
constante
de
fls.
1.091/1.094, acrescento que a sentença julgou improcedente
açãode obrigação de fazer proposta por empresa Forma Humana
S/S Ltda. em face da Bradesco Saúde S.A e Mediservice

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1022704-12.2018.8.26.0405 -Osasco - p. 3
Voto no 27.795
Operadora de Planos de Saúde, objetivando fosse reconhecida a
ilicitude do ato unilateral e imotivado praticado pelas requeridas
de seu descredenciamento, compelindo-as a manter a autora no
seu rol de estabelecimentos referenciados ou, alternativamente,
fixar um prazo razoável para que isso seja concretizado. Em
razão da sucumbência, a demandante foi condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais, e em honorários
advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa.
Volta-se a autora contra a decisão,
pugnando, em síntese, pela reversão do julgado, suscitando
preliminarmente cerceamento de defesa, pois foi tolhida de
produzir outras provas, inclusive a pericial, para o
aprofundamento da análise fática, relevante para o desate da
controvérsia. No mais defende que a rescisão contratual tem
relação com a elevação dos custos de tratamento dos pacientes.
Aduz que as cobranças dos atendimentos e tratamentos foram
realizadas de acordo com o contrato firmado entre as partes,
respeitando os valores impostos pela operadora. Em que pese o
juiz a quo ter apontado como causa a elevação dos custos do
tratamento, as rés, embora notificadas, deixaram de esclarecer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1022704-12.2018.8.26.0405 -Osasco - p. 4
Voto no 27.795
os reais motivos do descredenciamento da autora, realizada de
forma arbitrária e imotivada. Considera que na vigência do
contrato de assistência médica, a operadora deve manter seus
serviços estritamente conforme o avençado, sob pena de,
alterando unilateralmente o conteúdo da contratação, malferir a
boa-fé objetiva, bem como a justa expectativa do consumidor,
até porque, a denúncia vazia do contrato celebrado entre as
partes encontra óbice no artigo 4o, IV da Lei 9.961/2000 e
principalmente no artigo 17, parágrafo 4o. da Lei 9.656/98.
Assim, ao contrário do decidido, não houve qualquer
inadimplemento por parte da Clínica autora que pudesse dar
ensejo a qualquer tipo de punição por parte da Bradesco Saúde e
Mediservice, quiçá o descredenciamento. Logo, a ruptura
repentina do vínculo entre as partes causará grande impacto no
faturamento da clínica, com perda de receita, além do prejuízo
resultante dos investimentos com equipamentos. Por tais razões,
requer, senão a anulação do julgado, a condenação das
empresas demandadas a garantir a vinculação da Clínica Forma
Humana à sua rede credenciada, remanescendo como opção
para gozo dos serviços médico-hospitalares até então passíveis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1022704-12.2018.8.26.0405 -Osasco - p. 5
Voto no 27.795
de fruição, ou, alternativamente, a fixação de prazo razoável
para término do contrato, sem prejuízo da redução da verba
honorária ao máximo de 10% sobre o valor da causa (fls.
1.101/1.129).
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões às fls. 1.156/1.184.
2. Do exame do pleito inicial observa-se
que a ação intentada por Forma Humana S/S Ltda. em face de
seguradora e operadora de saúde rés, respectivamente Bradesco
Saúde S.A e Mediservice Operadora de Planos de Saúde,
objetivava o reconhecimento da ilicitude da abrupta resilição do
Termo de Credenciamento praticado por estas, além de compeli-
las a manter a requerente no seu rol de estabelecimentos
referenciados ou, alternativamente, fixar um prazo razoável para
que isso seja concretizado.
Como se sabe, a competência recursal é
orientada pelo que se contém no pedido inicial e na causa de
pedir. Na hipótese vertente, verifica-se que a ação tem por
escopo a análise de obrigações irradiadas de contrato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1022704-12.2018.8.26.0405 -Osasco - p. 6
Voto no 27.795
prestação de serviços entre pessoas jurídicas, concernente a
celebração de contrato empresarial de saúde, conforme se infere
da carreada documentação de fls. 43/78, fls. 117/129, fls.
220/283, fls. 294/1.020 e fls. 1.045/1.090.
Diante disso, a competência para a
apreciação do presente recurso é de uma das Câmaras da Seção
de Direito Privado numeradas de 11a a 24a e 37a a 38a, uma vez
que o pedido declaratório tem por lastro contrato de prestação
de serviços regidos pelo Direito Privado.
É o que deflui da regra constante da
Resolução do Órgão Especial no 194/2004, com a redação dada
pela Resolução 281/2006, bem como do Provimento CG no
07/2007, artigo 1o, inciso XI, serão de competência das 11a a
24a e 37a e 38a Câmaras de Direito Privado as ações que versem
sobre “locação ou prestação de serviços, regidas pelo Direito
Privado , inclusive as que envolvam obrigações
irradiadas de
contratos de prestação de serviços escolares e de fornecimento

de água, gás, energia elétrica e telefonia” .
Neste sentido precedente do Grupo
Especial da Seção do Direito Privado: “CONFLITO
NEGATIVO
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1022704-12.2018.8.26.0405 -Osasco - p. 7
Voto no 27.795
COMPETÊNCIA

-
Controvérsia

assentada
em
contrato
de
prestação de serviços médico hospitalares
firmado entre a
operadora
de plano de saúde e empresa por ela credenciada
.
Ausência de discussão sobre plano de saúde em si. Competência,
na espécie, da Câmara suscitada. Aplicação do
disposto no par. 1o, artigo 5o, Res. 623/13. Precedentes
deste
Grupo
Especial.
CONFLITO

PROCEDENTE,

RECONHECIDA

A
COMPETÊNCIA
DA 30a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO” . (Conflito
de
Competência
no
0052927-84.2016.8.26.0000
Relator
Desembargador Donegá Morandini).
Desse julgamento merece destaque o
seguinte trecho do voto condutor do acórdão: “...Funda-se
a
controvérsia
em contrato de prestação de serviços médicos e
hospitalares.
Essa prestação de serviços foi avençada entre
empresas,
ou seja, entre a operadora
do plano de saúde e outra
pessoa jurídica por ela credenciada
a prestar serviços médico
hospitalares.
Não se trava qualquer discussão sobre plano de
saúde em si, mas, como visto, apenas quanto ao contrato de
prestação de serviços firmado entre empresas . Consoante

destacado pelo E. Desembargador
Grava Brazil, em recente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1022704-12.2018.8.26.0405 -Osasco - p. 8
Voto no 27.795
precedente

deste
Grupo
Especial
(CC
0048642-48.2016.8.26.0000,
São Paulo, j. 20/9/2016),
'... a
prestação de serviços não tem relação com o plano de saúde,
não se discute o valor do plano, o serviço prestado, os limites de
cobertura ou quaisquer outras questões relativas ao plano ou ao
seguro saúde'. Na mesma diretriz, outro precedente
deste Grupo
Especial: '... Com fundamento
no art. 5o, par. 1o, da Res. 623/13,
a competência
para julgamento
dos recursos envolvendo
plano
de saúde e os prestadores
de serviços por ele credenciados,

contratados
ou referenciados
é concorrente
entre as Subseções

de Direito Privado II e II...'(CC 0026951-75.2016.8.26.0000,
Rel.
Arthur Marques, j. 20/07/2016)”
.
Na
mesma
linha:
“CONFLITO

DE COMPETÊNCIA
Contrato de credenciamento
para prestação

de
serviços médicos

celebrado
entre
clínica
neurológica

e operadora
de plano de saúde - A 11a Câmara de Direito
Privado suscita conflito de competência atribuindo
a 6a Câmara
de Direito Privado a competência para
julgar o agravo de
instrumento
no 2207184-28.2019.8.26.0000
- Inadmissibilidade

Matéria discutida que se insere na competência da
Segunda ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1022704-12.2018.8.26.0405 -Osasco - p. 9
Voto no 27.795
Terceira Subseção de Direito Privado, conforme previsto no art.
5o, §1o, da Resolução 623/2013
deste Egrégio Tribunal

Conflito
de competência improcedente,

para
declarar
competente
a C. 11a Câmara de Direito Privado para o
julgamento

do
recurso
de
agravo
de
instrumento

no
2207184-28.2019.8.26.0000”.

(Conflito
de
Competência
0042360-86.2019.8.26.0000, Relator Desembargador Roque
Antonio Mesquita de Oliveira).
Ou ainda:
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA
RECURSAL
Pretensão de prestador de serviços
médicos hospitalares
em face de plano de § 1o da Res.
623/2013,
que prevê a competência
das Segunda e Terceira
Subseções
de Direito Privado para o julgamento
dos recursos
envolvendo
planos de saúde e prestadores
de serviços por ele
credenciados

Conflito
procedente,

para
reconhecer

a
competência
da Egrégia 38a Câmara de Direito Privado” . (Conflito
de
Competência
0017230-31.2018.8.26.0000,
Relator
Desembargador Percival Nogueira).
E: “CONFLITO
DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO

DE
FAZER CUMULADA

COM
INDENIZAÇÃO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1022704-12.2018.8.26.0405 -Osasco - p. 10
Voto no 27.795
DEMANDA

QUE
VERSA
SOBRE
MAU
ADIMPLEMENTO

DE
CONTRATO

DE
PRESTAÇÃO

DE
SERVIÇOS
MÉDICO-
HOSPITALARES.
RELAÇÃO QUE NÃO ENVOLVE O USUÁRIO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS. COMPETÊNCIA DAS
SEGUNDA E TERCEIRA
SUBSEÇÕES
DE DIREITO PRIVADO. OBSERVÂNCIA
DO ART. 5o, 1o
DA RES. 623/13. COMPETÊNCIA DA
31a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO. CONFLITO
DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE”
. (Conflito
de
Competência
0023291-73.2016.8.26.0000,
Relator
Desembargador Vito Guglielmi).
Não é por outra razão que o tema vem
sendo analisado por aquelas Câmaras, como se verifica pelos
julgados
a
seguir:
“APELAÇÃO

COM
REVISÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE NULIDADE
DE ATO JURÍDICO C.C. OBRIGAÇÃO

DE FAZER. Prestação de serviços médico-hospitalares.
Contrato
por tempo indeterminado.
Descredenciamento
da prestadora
de
serviços.
Possibilidade.

Inexistindo

vício na formação do contrato, não há se falar em nulidade do ato de descredenciamento.

Acolhimento

do
pedido
alternativo.

Manutenção
do contrato por dois anos. Providência
que prestigia
o equilíbrio contratual.
Observância
ao disposto no art. 17, §1o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1022704-12.2018.8.26.0405 -Osasco - p. 11
Voto no 27.795
da Lei Federal 9.656/98,
à luz do princípio da função social do
contrato. PRELIMINAR
AFASTADA.
RECURSOS
DESPROVIDOS,
COM
DETERMINAÇÃO”
. (Apelação Cível 1016951-13.2014.8.26.0309,
26a Câmara de Direito Privado,Desembargador Relator Antônio
Nascimento).
Mais:
“APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA

RESCISÃO
CONTRATUAL

DESCREDENCIAMENTO
DA APELANTE DA REDE DE ATENDIMENTO

AOS CLIENTES E SEGURADOS
DA APELADA. As partes firmaram
contrato de prestação de serviços médicos, constando
da
cláusula doze o prazo indeterminado,
podendo ser rescindido
a
qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante aviso prévio
de 30 dias. A Apelada notificou a Apelante, em conformidade

com o contrato. Apesar da ausência de assinatura

ou
identificação
da pessoa física que emitiu o documento,
a
notificação
atingiu a sua finalidade de cientificar a contratada
da
intenção inequívoca
da contratante
de rescindir o contrato. Vale
ressaltar que deve ser observada
a liberdade de contratar e que
as partes não são obrigadas a manter o vínculo jurídico
eternamente.
Dispensada
a motivação,
inócua a averiguação
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1022704-12.2018.8.26.0405 -Osasco - p. 12
Voto no 27.795
suposta retaliação.
A Resolução Normativa
no 1.616/2001
do
Conselho Federal de Medicina aplica-se apenas aos médicos e
não às clínicas e outras empresas credenciadas.
O art.17 da Lei
9.656/98 e a Resolução Normativa
no 54/2003 visam proteger o
consumidor
e não o prestador de serviço, incumbindo
à Agência
Nacional de Saúde Suplementar
a fiscalização,
enquanto que a
autora não tem legitimidade
para defender em nome próprio
interesse alheio. Incidência do art. 473, do Código Civil. A
rescisão do contrato por tempo indeterminado
não afronta
qualquer dispositivo
legal nem configura abuso. A Apelada agiu
no exercício regular de um direito e a Apelante deve suportar o
risco inerente do negócio. ART. 252, DO REGIMENTO
INTERNO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância
com o
princípio constitucional
da razoável duração do processo,
previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República,
é de rigor
a
ratificação

dos
fundamentos

da
sentença
recorrida.
Precedentes
deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de
Justiça. SENTENÇA
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO” .
(Apelação 1048559-40.2015.8.26.0100, 38a Câmara de Direito
Privado, Relator Desembargador Eduardo Siqueira).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1022704-12.2018.8.26.0405 -Osasco - p. 13
Voto no 27.795
Ou:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.

DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS MÉDICOS.
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. TUTELA
ANTECIPADA,
NA MODALIDADE
DE URGÊNCIA.
DETERMINAÇÃO

DE ATENDIMENTO
DOS CONVENIADOS
DA OPERADORA
DE
PLANOS
DE
SAÚDE,
MESMO
APÓS
ENCERRAMENTO

DO
CONTRATO,
MEDIANTE
COBRANÇA
DE PREÇOS PRATICADOS
A
PARTICULARES.

HIPÓTESE
DE
NÃO
COMPROVAÇÃO

DA
EVIDÊNCIA

DA
PROBABILIDADE

DO
DIREITO
INVOCADO
À
SITUAÇÃO
FÁTICA E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL
OU DE
DIFÍCIL REPARAÇÃO
E RISCO AO RESULTADO
ÚTIL DO PROCESSO.

INTELIGÊNCIA
DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
1.- O conflito de interesses foi
gerado por questões econômicas
relativas aos preços praticados

na execução do contrato de prestação de serviços de índole
exclusivamente
privada. Encerrado o contrato entre as partes por
denúncia unilateral nele prevista, no âmbito do direito privado, o
agravante deixou de ter obrigação de atender os clientes da
agravada, pois é desta que recebe a remuneração
pelo serviço. A
discussão trazida pela agravada de atuação do agravante como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1022704-12.2018.8.26.0405 -Osasco - p. 14
Voto no 27.795
empresa dominante
na cidade para aplicação da Lei no
12.529/2011,
a rigor, não apresenta,
no início do processo,
probabilidade
de que isso efetivamente
acontece na cidade de
Mogi das Cruzes-SP,
situada na região metropolitana
do Estado
de São Paulo e de porte econômico
relevante, sobretudo
porque
o agravante apresentou
evidências
de que outros hospitais
conveniados
com a agravada podem prestar os serviços médicos
reclamados.
2 - Provido o recurso, a tutela antecipada
recursal
perde sua eficácia, significando
que a rescisão do contrato
operada pela denúncia do agravante,
até decisão judicial ulterior
em sentido contrário, é válida, observado
que os atendimentos

realizados
pelo mesmo durante sua vigência permanecem

hígidos e suscetíveis
de cobrança, nos termos do que foi
decidido
em
caráter
provisório” . (31a Câmara de Direito
Privado,Agravo de Instrumento 2216639-22.2016.8.26.0000,
Relator Desembargador Adilson de Araújo).
Nessas condições, até mesmo para que
se preserve a competência das Câmaras especializadas nessa
matéria, importante que o feito a estas seja redistribuído.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1022704-12.2018.8.26.0405 -Osasco - p. 15
Voto no 27.795
3. Ante o exposto, meu voto não
conhece do recurso e determina sua redistribuição na forma
acima.
Galdino Toledo Júnior
Relator